Tribunal: CARF
Processo: 10980.937579/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.937579/2009-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.330 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
CAVOL LOGÍSTICA E TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta tome conhecimento, analise e se
pronuncie sobre os documentos e argumentos trazidos com o Recurso Voluntário. Vencido o
conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, que rejeitou o pedido de diligência.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Transcrevo, a seguir, o suscinto relatório constante do acórdão recorrido (fls.
240), quanto segue.
Trata o processo de Despacho Decisório (Rastreamento no 849774904), emitido em
23/10/2009, pela DRF em Curitiba/PR, que não homologou a compensação informada
no Per/Dcomp no 22657.66114.310809.1.3.040020, transmitido em 31/08/2009,
por ter sido constatado que na data de transmissão do Per/Dcomp o pagamento de
Cofins (código 2172), no valor de R$ 43.539,06, já teria sido integralmente utilizado
para quitação de débitos, não restando crédito disponível para compensação pretendida.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou, em 23/11/2009, Manifestação de
Inconformidade, argumentando, em síntese, que foram detectados valores de PIS e
Cofins pagos a maior, referente a receita sobre fretes realizados em território nacional
com destino à exportação para empresas preponderantemente exportadoras, conforme a
Lei no 10.865/2004, art. 40, § 6oA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.937579/2009-71
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.330 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937579/2009-71

Diz que mediante essas verificações foram feitas retificações do Dacon (02/2008)
entregue em 17/08/2009 e da DCTF dos 1o e 2o semestres de 2008, entregues em
26/08/2009.
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa (fls. 239/243), pelos fundamentos resumidos na seguinte ementa (fls.239), verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 19/09/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO EM PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado em PERDCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
SUSPENSÃO. RECEITA DE FRETE. TRANSPORTE DE MATÉRIA PRIMA.
PESSOA JURÍDICA PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA.
Para fazer jus ao benefício fiscal de suspensão da contribuição, deve estar devidamente
comprovado tratar-se de receita de frete contratado no mercado interno por pessoa
jurídica preponderantemente exportadora para o transporte dentro do território nacional
de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos ou
produtos destinados à exportação por pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
O contribuinte-recorrente teve ciência do teor da decisão de 1a instância em 18 de
junho de 2013 (fls. 248), e ingressou com Recurso Voluntário em 16 de julho de 2013 (fls.
265/272), ilustrado com documentos que foram juntados aos autos antes da juntada do apelo (fls.
273/754), em que: (a) – reiterou os termos de seus argumentos impugnatórios com vistas à
demonstrar o seu direito decorrente ao crédito de R$ 39.848,57 que, corrigidos até a data da
compensação pela taxa SELIC, como prevê a legislação, era no valor de R$ 44.415,22 (fls. 267);
(b) – efetuou pagamento indevido de COFINS por não ter usufruído inicialmente dos benefícios
do art. 40, parágrafo 6o-A, da Lei no 10.865/2004; (c) – recolheu DARF de R$ 43.539,06 quando
o valor devido no período foi de apenas R$ 3.690,49; (d) – laborou em erro material na
formulação do Per/Dcomp e, ao perceber o erro, promoveu à retificação documental; (e) – a
RFB tem conhecimento de todos esses valores e providências, pois tudo foi processado de forma
eletrônica e se encontra arquivado no sitio da Receita Federal; e, (f) - por isto mesmo, faz jus a
ter deferido o pedido de restituição/compensação dos R$ 43.539,06, efetuado em 19/09/2008,
por ter sido verificado que esse pagamento foi feito indevidamente sobre receita de fretes
realizados em território nacional com destino à exportação para empresas preponderantemente
exportadoras, conforme a Lei no 10.865/2004, art. 40, § 6o A.
Argumentou mais o contribuinte que, de fato, recolheu PIS/PASEP e COFINS
indevidamente sobre os valores de fretes realizados para terceiros (empresa Seara Alimentos
S/A, CNPJ 02.914.460/0001-50), embora estivesse dispensado de fazê-lo em virtude da norma
insculpida no art. 40, § 6o, inciso I e II, da Lei no 10.865/2004, verbis.
Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS ficará suspensa no
caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
destinados a pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
.............................................................(omissis)...........................................................
§ 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete, bem como
as receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal, relativas à frete contratado
pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no mercado interno para o
transporte dentro do território nacional de : (Lei no 11.774, de 2008).
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.330 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937579/2009-71

I – matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos na
forma deste artigo; e, (Lei no 11.488, de 2007).
II – produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Lei no 11.488, de 2007). (Grifos do original).
Ou seja, havendo receitas de frete para clientes preponderantemente exportadores
(PJPEs), na exportação de seus produtos, o legislador infraconstitucional fez questão de
especificamente esclarecer, por norma específica e em consonância com as demais
normas, a suspensão da contribuição ao PIS e à COFINS (que equivale a uma isenção).
Em seguida, o sujeito passivo reportou-se à Solução de Consulta no 14, de 04 de
abril de 2013, em que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, reportando-se especificamente
ao tema em debate, esclareceu que “a suspensão sobre as receitas de frete contratado por pessoa
jurídica preponderantemente exportadora (PJPE), prevista no § 6o-A do art. 40 da Lei no 10.865,
de 2004, alcança as receitas de frete obtidas pelo transportador contratado” (fls. 270).
Rebatendo a alegação constante da decisão de piso de que ela não fez prova
idônea de suas alegações quanto ao erro material cometido, capaz de assegurar liquidez e certeza
quanto à restituição/compensação pretendida, ressaltou a empresa recorrente que todos os fatos
(e documentos) objeto dos autos são de total conhecimento do Fisco que, em caso de dúvida e
nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/1972, tinha o dever de determinar a realização de
diligências e perícias, ou simplesmente intimar o contribuinte para fornecer os documentos que
entendesse necessários para satisfazer o seu juízo de credibilidade (fls. 271).
Por isto mesmo, fez juntada de mais de centenas de Conhecimentos de Transporte
Rodoviário de Cargas – CTRC (fls. 285/754), e suscitou preliminar de diligência para, em
respeito aos princípios da busca da verdade material, comprovar a veracidade documental do
direito creditório invocado pelo contribuinte, ao fundamento de que “antes de analisar o caso,
deveria a autoridade administrativa ter solicitado cópia das CTRCs dos serviços prestados pela
recorrente”, e finaliza arrematando (fls. 620), verbis.
Por fim, considerando a documentação juntada aos autos (que poderia ter sido solicitada
anteriormente pelo auditor), requer que os autos sejam baixados para fins de diligência e
perícia, o que poderá de imediato até mesmo encerrar o presente processo, face à
comprovação documental.
Com ou sem a realização da diligência ou perícia, requer o provimento do presente
recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que o contribuinte-recorrente teve ciência
eletrônica do teor da decisão de 1a instância em 18 de junho de 2013 (AR, fls. 248), e ingressou
com Recurso Voluntário em 16 de julho de 2013 (fls. 265/272), dentro do prazo legal de que
trata o art. 33 do Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
tomo conhecimento do apelo do recorrente.

Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.330 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937579/2009-71

Por meio da DCOMP no 22657.66114.310809.1.3.040020, a contribuinte
promoveu a compensação de débitos próprios, utilizando-se de parte do pagamento de Cofins
(código 2172), no valor de R$ 43.539,06, efetuado em 19/09/2008, por ter sido verificado que
esse pagamento foi feito indevidamente sobre receita de fretes realizados em território nacional
com destino à exportação para empresas preponderantemente exportadoras, conforme a Lei no
10.865/2004, art. 40, § 6o A.
Alega que em agosto de 2009, ao verificar o erro material que resultou no
recolhimento de tributo a maior, realizou as devidas retificações das obrigações acessórias
respectivas, para comprovar que no referido período recolheu DARF no valor de R$ 43.539,06,
quando o montante devido era de apenas R$ 3.690,49, daí decorrendo um pagamento a maior da
monta de R$ 39.848,57 (43.539,06 – 3.690,49 = 39.848,57) que, “corrigidos até a data da
compensação pela taxa SELIC, como prevê a legislação, era no valor de R$ 44.415,22
A decisão de piso manteve a glosa declarada pelo despacho decisório ao
fundamento básico de que inexistindo comprovação do direito creditório informado em
PERDCOMP, é de se considerar não-homologada a compensação declarada, haja vista que para
fazer jus ao benefício fiscal de suspensão da contribuição, deve estar devidamente comprovado
tratar-se de receita de frete contratado no mercado interno por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora para o transporte dentro do território nacional de matérias
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos ou produtos destinados à
exportação por pessoa jurídica preponderantemente exportadora, e justificou (fls. 242), verbis.
Nesse contexto, cabe enfatizar que a comprovação da existência de crédito junto à
Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade administrativa, por
sua vez, examinar a liquidez e certeza de que teriam sido repassadas aos cofres públicos
importâncias superiores àquelas devidas pela contribuinte de acordo com a legislação
pertinente, autorizando, após confirmação de sua regularidade, a restituição ou
compensação do crédito conforme vontade expressa da contribuinte.
...............................................................(omissis)................................................................
Verifica-se, no caso, que, embora a contribuinte tenha trazido à discussão em sua
manifestação de inconformidade, quanto à não incidência da contribuição sobre receita
de frete, não trouxe ao processo qualquer prova material ou documental do erro de fato
cometido quando do recolhimento da Cofins em relação à base de cálculo
indevidamente calculada ou qualquer documentação contábil e fiscal comprobatória da
alegada não-incidência tributária.
...............................................................(omissis)................................................................
Portanto, na inexistência de comprovação de que a interessada faz jus ao benefício
fiscal, relativamente à receita de frete contratado no mercado interno por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora para o transporte dentro do território nacional de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos ou
produtos destinados à exportação por pessoa jurídica preponderantemente exportadora,
consoante o disposto no comando legal, não há como reconhecer o direito creditório
pleiteado.
Em seu recurso voluntário o contribuinte reiterou os termos de seus argumentos
impugnatórios com vistas à demonstrar o seu direito ao crédito de R$ 39.848,57 – “que,
corrigidos até a data da compensação pela taxa SELIC, como prevê a legislação, era no valor de
R$ 44.415,22” (fls. 267). Alega mais que : (i) – efetuou pagamento indevido de COFINS por não
ter usufruído inicialmente dos benefícios do art. 40, parágrafo 6o-A, da Lei no 10.865/2004; (ii) –
recolheu DARF de R$ 43.539,06 quando o valor devido no período foi de apenas R$ 3.690,49;
(iii) – laborou em erro material na formulação do Per/Dcomp e, ao perceber o erro, promoveu à
retificação documental; (iv) – a RFB tem conhecimento de todos esses valores e providências,
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.330 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937579/2009-71

pois tudo foi processado de forma eletrônica e se encontra arquivado no sitio da Receita Federal;
e, (v) - por isto mesmo, faz jus a ter deferido o pedido de restituição/compensação dos R$
43.539,06, efetuado em 19/09/2008, por ter sido verificado que esse pagamento foi feito
indevidamente sobre receita de fretes realizados em território nacional com destino à exportação
para empresas preponderantemente exportadoras, conforme a Lei no 10.865/2004, art. 40, § 6o A.
O recurso voluntário (fls. 265/272), foi ilustrado com centenas de CTRCs –
Conhecimentos de Transportes Rodoviário de Cargas (fls. 287/754), em virtude do que sustentou
o contribuinte que, de fato, a receita indevidamente tributada decorreu de fretes efetuados para a
Seara Alimentos S/A, CNPJ no 02.914.460/0001-50, empresa devidamente enquadrada como
pessoa jurídica preponderantemente exportadora, consoante se verifica do teor do Ato
Declaratório Executivo no 04, de 23 de janeiro de 2008, publicado em 25 de janeiro de 2008.
Insiste o sujeito passivo que, por força do disposto no art. 40 e seu § 6o-A da Lei
no 10.865/2004, toda a receita auferida pela empresa e decorrente dos CTRCs que exibiu, é livre
do pagamento de COFINS, embora tenha sido o tributo calculado e pago indevidamente pela
empresa que, detectando o erro material cometido, cuidou de processar a DCTF Retificadora.
De fato, da leitura da mencionada norma (art. 40 e seu § 6o-A da Lei no
10.865/2004) verifica-se que, efetivamente, foi determinada a SUSPENSÃO da incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e COFINS em se tratando de venda de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica
preponderantemente exportadora (art. 40, caput), bem assim, que a suspensão de que trata o
artigo alcança as receitas de frete, bem como as receitas auferidas pelo operador de transporte
multimodal, relativas à frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no
mercado interno para o transporte dentro do território nacional de produtos destinados à
exportação pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora ((§ 6o-A, inciso II, do
mencionado art. 40 da Lei no 10.865/2004).
Assim, cotejando-se os argumentos constantes do acórdão combatido com
aquel’outros trazidos pelo contribuinte em grau de recurso voluntário – este ilustrado com
centenas de Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Carga (fls. 287/754) – tenho a firme
convicção de que o melhor direito pode muito bem se encontrar com a empresa, ora recorrente,
caso confirmada seja a idoneidade de sua documentação, conjugadamente com a argumentação
desenvolvida no apelo.
Ressalte-se, a propósito, que o motivo fundamental da decisão de piso haver
julgado improcedente a pretensão do sujeito passivo foi a falta de documentação contábil e
idônea capaz de possibilitar a aferição da liquidez e certeza do crédito pretendido.
Saliente-se mais que, com o Recurso Voluntário, o contribuinte exibiu mais de
460 documentos com vistas à provar materialmente os seus argumentos e demonstrar o erro
material cometido que resultou no pagamento a maior da COFINS do mês de fevereiro de 2004.
Registre-se, ainda que, com o recurso voluntário, o contribuinte expressamente
protestou pela conversão do julgamento em diligência para que, à luz da documentação exibida,
se possa comprovar a veracidade de suas alegações e consequentemente deferir-se o
reconhecimento da restituição/compensação pretendida e discutida no presente processo.
A propósito, relevante ressaltar, por oportuno, que já é pacífico o entendimento
neste colegiado, a partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF,
quanto à possibilidade de juntada, recepção, análise e consideração de documentos em fase
recursal, para comprovar argumentos sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.330 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937579/2009-71

material e para homenagear o tão festejado princípio da ampla defesa, constitucionalmente a
todos assegurado.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
O processo em que foi proferido o voto acima pela CSFR, foi distribuído a este
relator e unanimemente convertido em Diligência à Repartição de Origem, através da Resolução
no 3001-000.085, de 10 de julho de 2018, cujo voto assim concluiu, verbis.
Registre-se, por outro lado, que o Recurso Especial do contribuinte-recorrente foi
provido, à unanimidade, pela CSRF, determinando-se o "retorno dos autos ao colegiado
de origem para análise de novos documentos juntados pelo sujeito passivo" (fls. 655); e,
no voto vencido, o relator aderiu à decisão da maioria, e, assim, concluiu o seu voto (fls.
659) : "Donde o necessário envio dos autos à Câmara baixa para apreciação das provas
carreadas aos autos, ainda que em sede de recurso voluntário.".
Diante do exposto, coerente com o voto condutor do v. Acórdão da CSRF (fls.
654/659), tendo em conta principalmente a parte final da ementa do mencionado
Acórdão (fls. 654), e para que não se alegue futuramente que houve supressão de
instância, VOTO pela conversão do julgamento em Diligência para que o órgão
julgador de 1a instância, no caso a DRJ/BSA, tome conhecimento dos documentos (e
argumentos) carreados aos autos após o Acórdão por ele proferido, nos termos
determinados pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF, através do Acórdão
9303005.065 3a Turma (fls. 654/664).
Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.330 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937579/2009-71

Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais (seja por erro material propriamente dito, seja por desconhecimento
da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, etc.) devem ser considerados e mitigados a
fim de que não impeçam que as empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou
indevidamente, apenas porque esta ou aquela formalidade não essencial não foi rigorosamente
preenchida (por exemplo, retificar uma DCTF através de uma DACON; errar a data de um
recolhimento no preenchimento do PerDcomp, quando existe o comprovante do efetivo
pagamento do tributo; retificar o DACON e/ou a DCTF após a emissão do despacho decisório e
desde que lastreada em farta e idônea documentação comprobatória do fato alegado, e casos
semelhantes). E assim deve-se proceder, exatamente, para dar guarida à consagrada tese de que a
verdade material deve sempre prevalecer em detrimento do formalismo estrito.
Em derradeiro, não é demais relembrar que se é afirmativo o brocardo jurídico de
que ‘dura lex sed lex’ (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que “summum jus,
summa injuria’ (excesso de direito, excesso de injustiça). Assim, forçoso reconhecer que mesmo
rigorosa a lei deve ser aplicada, porém não se deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da
lei pode dar margem a grandes injustiças. Logo, pode-se concluir que a virtude está no meio,
como já diziam os antigos, e que a justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os
devidos temperamentos.
Por isto mesmo, o próprio STJ pronunciou-se no sentido de que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.330 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937579/2009-71

ajustada à justiça das normas. Não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR,
julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Em outras palavras, o que o STJ fez foi aplicar a recomendação expressa nos arts.
4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e no art. 112 do Código Civil
Brasileiro, segundo os quais “as normas legais devem ser interpretadas de forma a se buscar mais
a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem” (art. 112 do CC/2002), tendo
sempre em mente que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum” (art. 5o da LINDB ), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art.
4o da LINDB.
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do
Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação constante da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que,
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o); considerando que é pacifico
neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se à verdade
estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao
erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe grande probabilidade de que
realmente a empresa seja detentora do crédito alegado em virtude do alegado pagamento a
maior; considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária a partir das
Resoluções nos 3001-000.084 a 3001-000.213, proferidas na sessão de 10 de julho de 2018;
considerando que, com o Recurso Voluntário, o recorrente exibiu importantes documentos
complementares que, por isto mesmo, não foram apreciadas pelos órgãos de 1a instância;
considerando, também, o precedente acima referido consubstanciado no Acórdão 3302-002.384,
3a Câmara / 2a Turma Ordinária do Carf; considerando, ainda, que a empresa recorrente
expressamente requereu a conversão do feito em diligência a fim de aflorar a verdade material e
real; considerando ainda que “o direito não fica alheio às realidades sociais, nem se divorcia do
bom senso, devendo a sua compreensão ser ajustada à justiça das normas”, mas que “não pode
ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ);
considerando, finalmente, que até os Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes
de suas Sentenças mesmo após serem proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no
sentido de acolher a preliminar do sujeito passivo com vistas a converter o julgamento do
processo em Diligência à Repartição de Origem, para as seguintes providências.
01. Intimar o contribuinte a exibir, em original ou cópia legível, os CTRCs que se
encontram totalmente ilegíveis nos autos (fls. 339/754).
02. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos exibidos em sede de Recurso Voluntário, seja para
acolher a pretensão da empesa, seja para confirmar o teor do acórdão
recorrido, porém em ambas as hipóteses, fundamentando sua conclusão.
03. Aferir a autenticidade da documentação referida no item anterior, e apurar
fundamentadamente se tais documentos corroboram (ou não) as assertivas
sustentadas no apelo da recorrente.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.330 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937579/2009-71

04. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência.
05. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e
providências objeto dos itens anteriores.
06. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido nos itens anteriores, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
07. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital